Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DESSA CORTE E DO STJ. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO NA POSSE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, harmônica ao conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória quando respaldada pelos demais elementos de prova.
2. O ato formal de reconhecimento pessoal do acusado não é prova imprescindível para a identificação do autor do crime quando a autoria puder ser demonstrada por outros meios de prova, como é o caso dos autos.
3. Inviável a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas demonstram que o apelante subtraiu, mediante violência e simulação de porte de arma, o aparelho celular da vítima.
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena de crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.
5. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, e o mesmo parâmetro na segunda fase da individualização da pena, consoante entendimento do c. STJ.
6. Para consumação do crime de furto ou roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.
7. Mantida a prisão preventiva, uma vez que não houve alteração fática, permanecendo os mesmos fundamentos da prisão, ou seja, o réu está em plena escalada criminosa, tendo praticado o crime durante o cumprimento de pena por roubo anterior (reincidente específico).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.